Tribunal: TJSP
Processo: 1001841-22.2014.8.26.0681
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
r o relatório da decisão, mantidas as demais determinações".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001841-22.2014.8.26.0681; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Corrêa Patiño

Comarca:

Louveira

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação para manter a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que o Acórdão restou omisso

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. OMISSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento aos recursos de apelação para manter a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à alegação do Embargante de que o Acórdão restou omisso em relação ao recurso da Requerida, já que não analisado no relatório da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vícios constatado. 4. Acórdão reformado tão somente para incluir no relatório as razões recursais da parte embargante, mantidas as demais determinações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Tese de Julgamento: "Acórdão Embargado reformado para complementar o relatório da decisão, mantidas as demais determinações".